Tribunal: TJDFT
Processo: 0740414-13.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA (SEM CARÁTER TERMINATIVO) QUE INDEFERIU IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, COM PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. ACOLHIDA A PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Recurso inominado interposto pelo devedor contra a decisão de rejeição à impugnação ao cumprimento de sentença, a qual determinou o prosseguimento da execução, nos seguintes termos: (...) cumpre destacar que a multa foi arbitrada em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, com base nos prejuízos experimentados pela parte exequente, juntamente com a capacidade financeira da executada, observando-se, ainda, o caráter punitivo-pedagógico da medida. Em razão do exposto, e considerando que a multa perfaz a quantia de R$ 5.000,00, indefiro o pedido de redução das astreintes, porque não evidenciada a sua excessividade e/ou desproporcionalidade, e rejeito a impugnação apresentada. Preclusa a oportunidade recursal, intime-se a parte exequente para informar os dados bancários de conta de sua titularidade para a transferência de valores, esclarecendo se utiliza a chave PIX/CPF, no prazo de 05 (cinco) dias.
II. O recorrente sustenta, em síntese, que: a) “não houve a intimação pessoal do Facebook Brasil acerca da r. decisão liminar de ID 132247996 dos autos, que fixou astreintes no valor diário de R$ 1.000,00 (hum mil reais) limitadas ao valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais)”; b) “nos termos prescritos pela súmula no 410 do C. STJ, a exigibilidade da multa diária é condicionada à prévia intimação pessoal do devedor”; c) “o valor das astreintes fixadas em R$ 5.000,00 (quatro mil reais) em caso de descumprimento é manifestamente excessivo ante a ausência de pretensão resistida pelo Facebook Brasil, bem como tendo em vista que TODAS as obrigações se encontram plenamente cumpridas”; d) “não houve descumprimento, mas mero atraso no cumprimento da ordem, sendo certo que que a multa cominatória não tem função indenizatória”. Postula para que seja afastada ou reduzida a multa executada.
III. Conforme estabelecido no Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, caberá a Turma Recursal julgar recurso inominado contra decisões definitivas ou terminativas proferidas nos Juizados Especiais Cíveis e da Fazenda Pública (Resolução 20/2021, artigo 12, inciso I, alínea “a” e artigo 77).
IV. Em observância ao princípio da taxatividade (Lei 9.099/1995, artigos 41 e 52 c/c Código de Processo Civil, artigo 994), o recurso interposto não pode ter por objeto decisão interlocutória que não extingue o procedimento executivo (Precedentes do TJDFT: 1a Turma Recursal, acórdão 1324735, DJE: 9/4/2021; 2a Turma Recursal, acórdão 1685394, DJE: 17/4/2023; 3a Turma Recursal, acórdão 1698404, DJE: 22/5/2023), nem tem natureza terminativa. Ressalta-se que a decisão originária (ora revista) teria indeferido o pedido de redução das astreintes, “porque não evidenciada a sua excessividade e/ou desproporcionalidade”.
V. No mais, contra as decisões proferidas nas execuções, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação, o recurso cabível é o Agravo de Instrumento (Resolução 20/2021, artigo 80, III). Logo, não há de se falar em aplicação do princípio da fungibilidade, ante a incompatibilidade de procedimento (Precedentes das Turmas Recursais do TJDFT: 1a Turma Recursal, acórdão 1434108, DJE: 13/7/2022; 3a Turma Recursal, acórdão 1698404, DJE: 22/5/2023).
VI. Acolhida a preliminar suscitada em contrarrazões. Recurso não conhecido. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (Lei 9.099/1995, artigo 55).